Tribunal: TJSP
Processo: 2026223-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação - Despejo – Denúncia vazia – Liminar – Possibilidade – Presentes os requisitos – Notificação prévia – Artigo 59, inciso VIII, da Lei 8.245/91 – Disposição de caráter especial, que prevalece sobre as regras gerais do procedimento ordinário previstas no Código de Processo Civil – Caução a ser prestada – Liminar concedida.

Agravo provido.